Tribunal: TJES
Processo: 5000618-31.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000618-31.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ISABEL TEREZA RIBEIRO LUNARDI e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000618-31.2019.8.08.0021

RECTE.: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RECDO.: ISABEL TEREZA RIBEIRO LUNARDI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora
que contratou os serviços da ré cujo plano consistia no oferecimento dos serviços Oi Móvel, Oi Fixo, Oi TV e Internet. Afirma que as contas de março/2017 (vencimento em abril) no valor de R$ 589,84 e a de abril/2017 (vencimento maio) no valor de R$ 574,68 estavam atrasadas. Foi quando que, ao quitá-las, seu marido (2º autor) solicitou que o serviço de Oi TV fosse cobrado separadamente, desmembrando
-o
da fatura dos demais serviços. Desse modo, a conta do serviço da Oi TV ficaria na titularidade da autora, e os demais serviços (Oi Móvel, Oi Fixo e Internet) permaneceriam em nome do seu marido. Todavia, aduz a autora que a empresa enviou cobrança do serviço da Oi TV referente aos meses de vencimento de abril e maio, já quitadas, e, diante das cobranças, enviou e
-
mail com a comprovação dos pagamentos,
requerendo, também,
o cancelamento do contrato, sem quitar, no entanto, as faturas dos meses de setembro e outubro/2017. Desse modo, em novembro/2017, a autora afirma que teve o seu nome negativado referente as contas dos meses de vencimento de abril, maio, setembro e outubro/2017, e, após explicar que as contas de abril e maio/2017 já estavam pagas, a empresa lhe cobrou apenas os meses de
setembro e outubro/2017
, vindo a autora efetuar o pagamento desses últimos 02 (dois) meses. Todavia, seu nome permaneceu negativado. Aduz que, tentando resolver de vez a situação, teve a informação por parte da requerida que a dívida negativada era na verdade referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, justificando que a de novembro/2017 era devida, pois mesmo após o encerramento do contrato, eles geram a cobrança dos 30 (trinta) dias subsequentes. Desse modo, após o oferecimento da proposta da ré para quitação dos meses de setembro, outubro e novembro/2017 na cifra de R$ R$ 1.017,00 (mil e dezessete reais), a requerente fez o pagamento e teve seu nome retirado dos órgãos de cadastro de inadimplentes. Entretanto, a autora reclama que em 2019 a requerida negativou novamente o seu nome, agora pela fatura do mês de vencimento de
abril/2017
que havia sido quitada pela autora em junho/2017. Requer: a devolução de R$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), em dobro, referente as faturas de setembro e outubro de 2017, pois foram cobradas por duas vezes; a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; indenização por danos morais no valor de R$ 18.430,50 (dezoito mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos); e, a determinação da baixa definitiva das contas dos meses de abril até o mês de novembro/2017 referente
s
aos serviços de Oi TV.

2
.
Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente, primeiramente, ser nula a sentença, pois
n
o
bojo
RESP
1.525.174 – RS em curso no STJ, o Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão ordenara a suspensão deste processo. Aduz que a sentença foi prolatada quando o processo deveria estar suspenso. Requer a nulidade da sentença. Ainda, preliminarmente, aduz a ocorrência de decadência. Aduz que a autora tinha o prazo peremptório para reclamá-lo de 30 dias, em sendo a prestação de serviço não durável e 90 dias, em sendo o serviço durável. No caso, é possível compreender que a recorrida manifesta irresignação acerca de cobranças distintas e mensais datadas de 2017. No mérito, afirma que não há irregularidade no faturamento e muito menos ato ilícito da recorrente. Aduz que inadimplida a obrigação de pagar faturas é que exsurgiu para a recorrente o direito de crédito, e o dever de inserir o nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito. A recorrente constatou que a recorrida consumiu os serviços. Alega ainda a excessividade no valor arbitrado a título de danos morais. Requer a reforma da r. sentença de piso e, com isso, o julgamento da procedência do pedido contraposto. Alternativamente, requer a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
3.
Tese da Recorrida:
Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Sentença:
“
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
alegada pela ré em face do 2º autor,
Roberto Marcio Lunardi
, declarando extinto o processo sem resolução de mérito em face do mesmo, na forma do art. 485, VI, do CPC.
Atente-se a serventia deste Juízo para excluir do polo ativo da presente ação o autor Roberto Marcio Lunardi.
E,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
Determinar que a ré proceda com a exclusão dos dados da requerente dos cadastros de inadimplentes, referente ao contrato de nº 16631496, da fatura cujo vencimento é 11/04/2017 em nome da autora, confirmando a tutela do id. 2125607 - Pág. 1/2 e id. 2131904 - Pág. 1; A ré proceder com a baixa definitiva dos meses abril, maio, setembro, outubro e novembro de ano de 2017; Condenar a ré a restituição no valor de R$ 764,65 (setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) de forma simples, devendo o valor ser atualizado monetariamente a partir da data dos desembolsos, e juros a partir da citação; Condenar a requerida a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação. E, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.”
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
No que concerne a nulidade da sentença,
em razão da necessidade de suspensão do feito
, entendo
que a situação fática discutida nestes autos não se amolda as teses discutidas
no REsp 1525174- RS,
eis que não se trata o feito de cobrança referente à alteração de plano de franquia ou de serviços, sem a solicitação do usuário, mas de cobrança indevida por mensalidades pagas. Quanto a prejudicial da decadência, aplicando-se os prazos previstos no art. 26 do CDC, estes não incidem no caso em comento, posto que não se discute vício do produto, mas, repetição de indébito e danos morais em razão de ato ilícito praticado pela recorrente, razão pela qual afasto a referida hipótese. No mérito, a
nalisando os autos, observo que de fato houve cobranças indevidas à autora que pagou duas vezes as faturas de setembro e outubro de 2017. Observa-se dos autos que fora realizado acordo entre recorrente e recorrida e que esta pagou o valor do acordo que incluía as faturas de setembro e outubro de 2017. Ainda, a recorrente voltou a cobrar a autora o valor original das faturas de setembro e novembro de 2017, que pagou os valores. Em sendo assim, a autora foi cobrada indevidamente por dívida já paga, bem como teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.
Portanto,
houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente,
sendo
plenamente devida a restituição de valores conforme determinado na sentença de piso. No que tange ao dano moral, s
egundo entendimento do STJ, em caso de negativação indevida, este ocorre na forma
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso concreto, é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas, deixo de condenar em honorários vez que a autora
não se encontra
amparada por advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.